Tribunal: TJSP
Processo: 0019292-98.2013.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCEDÊNCIA. APELOS DOS RÉUS. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NO "LOTEAMENTO JARDIM AVIAÇÃO", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BAURU/SP. EMPREENDIMENTO APROVADO E INSTITUÍDO NO ANO DE 1947. APLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI ESTADUAL N° 15.684/2015. DIREITO DE CONSTRUIR ASSEGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS, COM FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA.